Tribunal: TJES
Processo: 5009336-05.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009336-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERENA DE SOUZA TEIXEIRA
RECORRIDO: OLGA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/Ré.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Cuido de ação ajuizada por Olga Luiza da Silva Teixeira e Luciano Nogueira dos Santos em face de Tucano Travel Turismo Ltda., Verena de Souza Teixeira e Erick Soares de Abreu. Aduzem os autores que adquiriram um pacote de viagem com os réus, com destino a Maragogi, a ser realizada no período de 07/09 a 11/09/2023, pelo valor total de R$898,00. Contudo, relatam que os réus cancelaram a viagem, frustrando a programação previamente realizada. Afirma que solicitaram o reembolso do valor pago, o que não ocorreu. Diante disso, postulam a restituição da quantia e indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar solidariamente os réus no pagamento dos seguintes valores: A) Restituição em danos materiais de R$898,00 e B) R$2.500,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré requer a reforma do ato sentencial para a afastar a sua responsabilidade quanto a reparação por danos materiais e morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a Requerida, ora Recorrente, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de afastar a condenação que lhe foi imposta. Ademais, os elementos constantes nos autos tornam inequívoco que a relação jurídica discutida é de consumo, enquadrando a ora Recorrente como intermediadora na cadeia de fornecimento. Nesse contexto, ainda que não seja fornecedora direta do produto ou serviço, sua participação na cadeia de consumo atrai a responsabilidade solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme estabelece o art. 7º, parágrafo único, salvo em casos de excludente de responsabilidade, o que não se verifica na hipótese. A Recorrente, portanto, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deixando de cumprir seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A situação retratada nos autos evidencia falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil, fazendo jus os consumidores às indenizações fixadas. Nesse sentido, ainda que a Recorrente entenda que a responsabilidade não deveria lhe ser imputada, eventual pretensão regressiva deve ser exercida por meio de ação própria contra o corréu, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus da definição interna entre os responsáveis. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/Requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)